Tribunal: TJSP
Processo: 0203978-27.2002.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0203978-27.2002.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante L + O
FLEISCHWAREN GMBH & CO, são embargados JOSÉ ROBERTO MORGANTI
(ESPÓLIO) e LUCIANA MORGANTI (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44258
Embargos de Declaração Cível No 0203978-27.2002.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: L + O Fleischwaren Gmbh & Co
Embargdos: José Roberto Morganti e Luciana Morganti
Interessados: Robco Holdings Inc, Iris Aparecida Salles Morganti, Luciana
Morganti, Cleuza Terezinha Ribeiro, PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES INDEPENDENTES e Braslo Produtos de Carne Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios inexistentes. Pretensão
infringente. Descabimento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos com o intuito de sanar supostos vícios existentes no acórdão reproduzido às
fls. 2071/2077, que deu provimento ao recurso do autor para anular a sentença,
determinando a reabertura da fase instrutória.
Alega a requerida/embargante que há litisconsórcio
necessário no que tange à discussão acerca da alteração do contrato social da
empresa Braslo, a qual também deve figurar no polo passivo da demanda.
Acrescenta ainda ser parte ilegítima quanto aos pedidos de anulação de alteração do
contrato social e de pagamento de haveres relativos às cotas que o embargado
possuía junto à Braslo.
É o relatório.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa
e não substitutiva. Assim, tal recurso não pode ser utilizado para obter novo
reexame de mérito, nem mesmo para fins de prequestionamento, sobretudo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
a decisão combatida está suficientemente fundamentada.
Verifica-se que as razões do recurso não são suficientes
para desconstituir o v. acórdão combatido, porquanto inexistentes quaisquer vícios
enumerados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, o qual dispõe que os
embargos declaratórios somente têm cabimento quando houver, na decisão judicial,
obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo recurso idôneo para
reapreciação daquilo que já restou decidido pelo órgão julgador.
Colhe-se dos autos que já ocorreu a apreciação do
pedido de inclusão da empresa Braslo no polo passivo (fls. 768), havendo, inclusive,
manifestação da referida empresa nos autos (fls. 795/796).
Além disso, a ilegitimidade e o litisconsórcio passivo
necessário sequer foram arguidos em contrarrazões, de modo que não se constata a
alegada omissão.
Mesmo porque, eventual acolhimento das teses não
afastaria a necessidade de produção de prova quanto ao pleito de indenização pelos
danos sofridos quanto à suposta gestão fraudulenta.
É válido mencionar que, com a anulação da sentença, as
matérias de ordem pública poderão ser apreciadas no novo julgamento da ação.
Portanto, tendo este Tribunal esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à embargante interpor os eventuais recursos próprios junto aos
Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, o julgado
há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso
concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
BERETTA DA SILVEIRA
Relator